Tribunal: STF
Processo: RHC 191384
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Edmilson Martins de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 564.176/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    A defesa alega ter sido o paciente condenado mediante decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, com o seguinte teor:
    "(...) Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deflagrada contra EDMILSON MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, e o CONDENO às penas de dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de detenção, inicialmente em regime semiaberto, observada a substituição por restritivas de direitos, na forma supra fixada, e de suspensão da habilitação para dirigir, pelo prazo de um ano após o trânsito em julgado, por infração ao art. 302, caput, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. em virtude da natureza da penalidade aplicada e da ausência dos pressupostos para a custódia cautelar, poderá o acusado permanecer em liberdade na hipótese de eventual apelo, ressalvada a ordem em autos outros. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para suspensão de seus direitos políticos, providenciando-se o necessário à execução das penas. Com o trânsito, intime-se o acusado para que proceda à entrega, à autoridade judiciária competente, em quarenta e oito horas, de sua Carteira Nacional de Habilitação (CTB, art. 293, § 1º), bem como comunique-se a aplicação da pena de suspensão da habilitação ao CONTRAN e ao DETRAN/SP (CTB, art. 295). 
    Afirma tratar-se de processo nulo, porquanto, consoante sustenta, violados a ampla defesa, contraditório e outros princípios processuais.  Para tanto, assevera:
     “A reconstituição do acidente foi feita pela Autoridade Policial e tão somente com a indicação e que fosse acompanhada pela (testemunha referenciada) e sem permitir qualquer participação ou apontamento do Paciente a se comprovar a realidade dos fatos e não bastasse isso já nesta fase da conclusão do inquérito foi elaborada (reconstituição do acidente) por outro perito que não esteve no local dos fatos”.
    É preciso esclarecer que o outro perito indicado para realizar a (reconstituição do crime) de forma evasiva aos conhecimento dos fatos e das pessoas que estavam no local dos fatos o (Paciente, os funcionários do SAMU que atenderam a ocorrência, bem como os policiais militares que elaboraram e apresentaram a ocorrência) se ateve tão somente a informação da (testemunha de acusação - Karina) que permaneceu no exterior até onde era sabido nas audiências de instrução, e pode se observar que a perícia de (reconstituição) é tendenciosa e fantasiosa a ser visto, dentre vários aspectos, quando da oitiva da testemunha na fase inquisitiva quando se deu perante a Autoridade Policial as fls. 69: “que o Paciente saiu da Rua Diadema em alta velocidade e indica ainda que o recorrente estava entre 50 e 60 km”.
    Nesse sentido, destaca ausência de defesa prévia ou resposta por escrito e total deficiência técnica. 
    “É preciso ressaltar que o Paciente jamais foi intimado ou citado pessoal da peça acusatória (denúncia) para apresentar resposta por escrito, e até mesmo dos demais atos processuais, como se pode observar pelo andamento dos autos, estando assim, ausente da defesa prévia e qualquer tipo de fundamentação a ser observada neste contexto, quando lhe seria oportunizado (apresentar resposta por escrito, por defensor de sua confiança, posto que não foi intimado pessoalmente para constituir defensor ou lhe intimar de qualquer nomeação e ai sim realizar todos os questionamentos pertinentes do inquérito, laudo, etc.), algo que foi negado desde a fase inquisitória.
    Tem como indevidas a nomeação de defensora dativa e a citação do paciente por edital:
    “É sabido que em hipótese alguma o Juízo não poderia ter nomeado a defensoria pública, ou advogado dativo, para defender os interesses do Paciente, salvo se esgotado os meios legais de localização do mesmo para ser citado, bem como na eventualidade de frustração por todos estes meios legais previsto nos ritos de procedimentos e se ao final de cumprida estas diligências processuais, não conseguisse intimar ou citar o Paciente, seja por dificuldade de sua localização de endereço em local incerto e não sabido, por ultimato o Juízo, garantido todos os direitos da ampla defesa e do contraditório e sem violar o total cerceamento de defesa do Paciente como já comprovado poderia determinar a “Citação por Edital”, do Paciente, o que em tese seria plausível, porque haveria “rumores” por parte da Acusação ato este jamais feito pelo Paciente e que este estaria se furtando de responder a ação penal, ou estaria em tese em “local incerto e não sabido”
    Em reforço aos argumentos, acrescenta:
    “Assim, por uma simples análise do r. despacho supra e o recebimento da resposta feito pela (defensoria pública) nos termos da denúncia, resta clarividente, os pontos já abordados, (deficiência técnica da defesa) e ainda a total falta de fundamentação do recebimento da resposta por escrito, sem considerar qualquer menção de prova nos autos, pois, como se viu na (defesa escrita feita a revelia do Paciente pela defensoria pública) além de deficiente não veio a permitir qualquer impugnação por parte do Paciente por meio de defensor que o constituísse, restando clarividente o prejuízo da sua defesa desde esta fase até o presente, quando está sendo suportado um édito condenatório, e por final diante da ausência de citação e intimação para apresentação de reposta por escrito, não restando dúvida a total caracterização de violação a ampla defesa e ao contraditório, em contrariedade a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
    De outro lado, diz inobservados o princípio do Juiz natural e da identidade física do Juiz.
    “a violação do princípio do Juiz Natural, é clarividente não só porque o Juízo sentenciante realizou apenas um único ato ao curso do processo a colheita da oitiva de uma testemunha de defesa e o interrogatório do Paciente e todas as colheitas de provas, inclusive o impedimento de ser o Paciente citado pessoalmente e tudo se deu (por citação por Edital) para (resposta por escrito ou defesa prévia) que foi realizado pelo Juízo Titular da 1ª Vara Criminal de Sorocaba pela simples análise dos termos de audiência realizada em 30/05/2017.
    E na mesma toada se deu a colheita dos depoimentos das testemunhas de acusação (policiais militares) que como dito foi feita pelo Juiz Jaime e que participou desde o recebimento do relatório da autoridade policial no inquérito, muito embora quem recebeu e aceitou a denúncia ministerial foi outro Juízo (incompetente), constata-se nos autos que não notificou, intimou ou citou o Paciente para a resposta por escrito pelo oficial de Justiça é obvio que isso não se deu por qualquer óbice do Paciente.
    Ainda nesse contexto, aponta falta de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, no que diz respeito à indenização estabelecida:
    Como se observou a denúncia não consta qualquer pleito indenizatório na (peça acusatória 01/02) ou quaisquer emendas da denúncia, inclusive a permitir o mínimo.
    (...)
    Como se vê este pleito indenizatório não é compatível com os termos do pedido da denúncia, mesmo porque sequer consta na peça acusatória, além do mais, outro equívoco adotado no fundamento da sentença que o simples fato do Paciente e ter um imóvel não permite ao Juízo aferir a situação sócio econômica a se concretizar qual o rendimento do mesmo perante a receita federal e ao cartório de registro de imóvel, enfim este fundamento deixa claro que este tópico condenatório é matéria nula de pleno direito como fundamento da sentença, proferida a favor do autor, de natureza diversa da pedida, concedendo-lhe um provimento de oficio material e processual e por final deveria ser EXTIRPADA DA SENTENÇA bem como no Acórdão do TJSP por sequer fazer parte da peça acusatória a permitir o princípio do contraditório.
    Por fim, ressalta não demonstrado suporte probatório pelo Órgão acusador a autorizar a condenação:
    “não se sustentam os fundamentos da condenação e que obviamente será objeto de apelo e outros recursos as instâncias superiores para a reforma a condenação com a nulidade dos autos e a inversão do ônus da prova que cabia ao promotor fazê-lo e como a única testemunha supostamente presencial, que foi desistida antes mesmo da continuidade da instrução e interrogatório do Apelante que se fez perante Juízo e representante acusador e como dito os demais elementos agregados não merece respaldo condenatório”.
    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse:
    “sobrestado o andamento do cumprimento da Ação Penal até julgamento final deste habeas corpus e, NO MÉRITO, seja reconhecida, a nulidade do processo em sua integralidade ab initio ante a ausência de intimação da citação e intimação do Paciente para apresentar resposta por escrito, impedindo-o de questionar perícia de reconstituição do sinistro, nulidade da defesa prévia apresentada seja por ter sido apresentada por defensoria pública à revelia do Paciente e ainda por deficiência técnica, violação ao princípio do juiz natural e juízo incompetente, bem como novo cumprimento da pena administrativa (entrega da CNH) que o Paciente já cumpriu ao tempo da medida cautelar neste sentido e agora novamente para que o Paciente a entregue o que já o fez há mais de 04 anos, estando evidente duplicidade de pena que deve ser declarada extinta de oficio determinando o desbloqueio do prontuário da CNH do Paciente para que possa renová-la, aliado a total falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia contra a Paciente e que esteve impossibilitado de se defender por via da RESPOSTA por ESCRITO, estando clarividente total CERCEAMENTO DE DEFESA, proferindo-se nova decisão analisando todas as teses apresentadas em sede a ausência de resposta à acusação, senão o RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE PLENO DIREITO e ainda de se faça de oficio por este Eg. STF”. 
    Liminar indeferida (Doc. 8).
    Informações prestadas mediante senha eletrônica.
    Instada a manifestar-se, o Ministério Público Federal, mediante parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo regimental em matéria penal interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ. 2. Agravo regimental não conhecido. 
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Como visto, o recorrente foi condenado a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, observada a substituição por restritivas de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir, pelo prazo de um ano após o trânsito em julgado, por infração ao art. 302, caput, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
    As questões suscitadas nesta impetração dizem respeito a supostas nulidades tidas como aptas a macular o processo, a saber: a não participação do recorrente na perícia, ausência de citação e deficiência da defesa dativa, violação do princípio do Juiz natural, inexistência de correlação entre a denúncia e sentença, relativamente à indenização imposta e, por fim, falta de suporte probatório a autorizar a condenação do recorrente.
    A respeito da não participação do recorrente na perícia realizada no local dos fatos, o Ministro Nefi Cordeiro consignou:
    “Quanto ao não comparecimento na perícia do acidente, ficou assentado no Tribunal de origem que tampouco há qualquer irregularidade na ausência do acusado no instante da perícia no local dos fatos, haja vista que realizada logo após os fatos, a fim de preservação de vestígios (fl. 572). 
    Verifica-se que, não existindo contraditório e ampla defesa no inquérito policial, não há falar em nulidade pela falta de comparecimento na perícia do acidente, realizada logo após a prática delitiva, durante a fase inquisitorial. 
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é cediço que o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias que tornam devido o processo legal, não subsistem no âmbito do procedimento administrativo inquisitorial" (RHC57.812/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2015). Ademais, não se demonstrando efetivo prejuízo, incabível a alegação de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP. 
    Conforme assentou Sua Excelência, não há falar-se em violação à ampla defesa na fase do inquérito, tendo em conta que o elementos colhidos nessa etapa devem ser submetidos ao crivo do contraditório na fase processual.
    Alem disso, cabe ao interessado demonstrar o prejuízo decorrente da diligência da qual não teria participado. A mera alegação de nulidade, por si só, é insuficiente para a caracterização do vício. Nesse sentido, destaco:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos “do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 840.449, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/09/2015. 
    No que concerne à suposta nulidade da citação, Sua Excelência observou:
    “Como se vê, mesmo após várias tentativas infrutíferas de localização pessoal, o réu constituiu patrono, contudo, a advogada constituída deixou de apresentar defesa prévia no prazo legal, sendo nomeada a Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação, tendo, inclusive, consignado nesta impetração que foi certificado pelo Oficial de Justiça que a advogada declarou não saber no momento o exato endereço do réu, sendo que forneceu-me seu telefone, (...), o qual tentei contato, sem sucesso. 
    Ressalte-se que, diante da tentativa frustrada de localização pessoal, válida a citação por edital, porquanto a parte tinha o ônus de atualizar seus dados, diante da ciência inequívoca da existência de inquérito policial e de ação penal, o que não ocorreu, motivo pelo qual não há falar em nulidade”(Doc. 5 fl. 69). 
    Vê-se que a citação por edital deu-se em razão da não localização pessoal do recorrente, situação certificada pelo oficial de justiça. 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de “ser válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos.” (HC 106.205/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11) 
    Destaco, ademais, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.” (HC 173.580-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19).
    Quanto à alegação de deficiência da defesa técnica, o Ministro Nefi Cordeiro anotou:
    “o réu constituiu patrono, contudo, a advogada constituída deixou de apresentar defesa prévia no prazo legal, sendo nomeada a Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação, tendo, inclusive, consignado nesta impetração que foi certificado pelo Oficial de Justiça que a advogada declarou não saber no momento o exato endereço do réu, sendo que forneceu-me seu telefone, (...), o qual tentei contato, sem sucesso”. 
    Ora, uma vez não apresentada a resposta à acusação por advogada constituída, cabia ao Juiz nomear defensor dativo para oferecê-la, nos termos do art. 408 do CPP. Logo, descabe evocar ausência de defesa, já que a mera deficiência, em regra, não justifica o reconhecimento de violação do contraditório e da ampla defesa.
    No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, não sendo esta a hipótese dos autos (Súmula 523).
    Relativamente a possível inobservância da regra da identidade física do juiz e do juiz natural, o Relator reportou-se ao decidido pelo Tribunal de Justiça, que assim concluiu:
    “No caso, não se verifica nulidade, porquanto, findada a instrução, o último magistrado que presidiu a audiência foi quem prolatou a sentença. Assim, nenhuma irregularidade há de ser aventada. Além do mais, a parte defensiva não se incumbiu de demonstrar o prejuízo sofrido”. 
    Nesse contexto, reporto-me ao entendimento da Corte, no que interessa:
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. 
    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na quantidade de réus com procuradores distintos e na necessidade de expedição de cartas precatórias, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura.
    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “o princípio da identidade física do juiz, introduzido no Processo Penal pela Lei 11.719/1908 (art. 399, § 2º, do CPP), não é absoluto e não impede a realização do interrogatório do réu por meio de carta precatória” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux).   4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no HC 156.749/SP – Primeira Turma – Min. Roberto Barroso – DJe:17/9/2018)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. RECORRENTES SENTENCIADOS POR MAGISTRADO DIVERSO DAQUELE QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCLUSÃO DOS AUTOS QUANDO O JUIZ TITULAR ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 
    I – O princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP) deve ser aplicado com temperamentos, de modo que a sentença só deverá ser anulada nos casos em que houver um prejuízo flagrante para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 
    II – Os autos foram conclusos para sentença quando o magistrado titular encontrava-se em gozo de férias, situação que se enquadra na expressão “afastado por qualquer motivo” disposta no art. 132 do Código de Processo Civil, que deve ser aplicado por analogia ao processo penal (art. 3º do CPP). 
    III – Recurso ordinário improvido”. (RHC 116.205/SP – Segunda Turma – Min. RICARDO LEWANDOWSKI – DJe: 30/4/2013).
    Com efeito, uma vez indicada a exceção à regra da identidade física do Juiz pela instância revisora, estando esta em consonância com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores não surge ilegalidade a ser sanada. 
    No que se refere ao princípio processual da correlação, apontado pela defesa como violado, destaco que ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi irrogado, eis que a denúncia fixa os limites da atuação da autoridade judiciária, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena de violação ao princípio em questão (v.g. HC nº 129.284/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/2/18).
    Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois, se o ora paciente foi condenado pelos fatos descritos na peça acusatória e no crime nela imputado, não houve ofensa ao princípio da correlação.
    Ainda que assim não fosse, consoante consta na sentença, não houve fixação de valores à título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP. (Doc 4 fl.70).
    Por fim, considerando que as instâncias ordinárias assentaram a condenação do paciente mediante a análise do acervo probatório, não há como divergir dessa conclusão, sem adentrar o reexame de fatos e provas, providência incabível na via processual eleita.
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente